Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-52.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703294-52.2019.8.07.9000 AGRAVANTE: MATHEUS MIRANDA ROSSETTI AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 31/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR